Tribunal: TJBA
Processo: 8000492-85.2021.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000492-85.2021.8.05.0200

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANILO NOBREGA BATISTA GOMES

Advogado(s): ALAN NOBREGA GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE POJUCA

Advogado(s):MILTON DE CERQUEIRA PEDREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL
CIVIL
.

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE POJUCA. PREVISÃO EDITALÍCIA DA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO TEMA
338
DO STF. NECESSIDADE DE PREVISÃO DA FASE E DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS EM LEI E NO EDITAL.
APELO PROVIDO
.
SENTENÇA
REFORMADA
.

É c
ediço que o Colendo
Supremo Tribunal Federal ao julgar, em sede de repercussão geral,
Tema 338,
a Questão de Ordem no AI 758.533
assentou o entendimento de que:
“
a exigência do exame psicotécnico em concurso público depende de previsão em lei e no edital e deve seguir critérios objetivos
”.

Na mesma toada,
a Súmula Vinculante
n.
44 do STF
preconiza que:
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.

Ademais, u
ma investigação do conteúdo da Lei Federal n. 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral dos Gu
ardas Municipais, não
traz a conclusão de
que tenha
tratado
dos critérios objetivos referentes à realização de exame psicológico/avaliação psicotécnica no bojo de concurso público
para o cargo de guarda municipal
,
razão pela qual inquestionável a necessidade de edição de lei
municipal
para tanto.

D
esta maneira,
debulha
ndo
-se
do caderno processual
que no Município de Pojuca
não existe
lei
municipal
prevendo a fase de
avaliação psicológica/psicoteste
para concurso
público
ao cargo de guarda municipal, mas tão somente o Decreto Municipal n.

048
/2020
que,
por óbvio,
não é dotado da imperiosa abstração decorrente de uma lei,
ilegal mostra-se a inclusão da fase no torneio público.

Apelo conhecido e provido
.
Sentença
reformada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000492-85.2021.8.05.0200
,
da Comarca de
Pojuca
/
Bahia em que figura
m
como
a
pelante,
DANILO NÓBREGA BATISTA GOMES

e

a
pela
d
o
,

MUNICÍPIO DE
POJUCA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
dar
-
lhe

provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12